Tribunal: TJPA
Processo: 0801957-80.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801957-80.2023.8.14.0050

APELANTE: LUCIMAR PEREIRA ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUPOSTA ADVOCACIA PREDATÓRIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta por consumidora em face de instituição bancária, em razão de descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, II, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual, em razão da identidade de causa de pedir com outros feitos ajuizados pela autora.

Recurso de apelação interposto pela parte autora, sustentando a distinção dos contratos questionados e defendendo a inexistência de advocacia predatória, bem como a nulidade da sentença por indevido reconhecimento de conexão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há abuso no exercício do direito de ação decorrente da propositura de múltiplas demandas que envolvem contratos diversos, ainda que firmados com o mesmo réu e vinculados à mesma conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige cautela na configuração do abuso do direito de ação, devendo haver elementos seguros e inequívocos para sua caracterização (REsp 1.817.845/MS).
6. No caso concreto, os documentos constantes dos autos demonstram que cada ação versa sobre contrato distinto de empréstimo consignado, inexistindo prova de má-fé ou de uso desvirtuado da via judicial.
7. Esta Corte Estadual, em precedentes análogos, já se posicionou pela nulidade da sentença que extingue o feito sem prévia intimação da parte autora para manifestação sobre o suposto fracionamento indevido (TJPA – Apelação Cível nº 0801765-76.2023.8.14.0009 e nº 0801774-38.2023.8.14.0009).
8. Constatada a inexistência de abuso no direito de ação, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.
Tese de julgamento:
A mera multiplicidade de ações ajuizadas por um mesmo autor em face de um mesmo réu, tratando de contratos distintos, não caracteriza, por si só, abuso do direito de ação, sendo imprescindível a existência de elementos concretos que demonstrem conduta contrária à boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 5º; art. 6º; art. 330, II.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.817.845/MS, STJ, Terceira Turma.
TJPA – Apelação Cível – nº 0801765-76.2023.8.14.0009 – 2ª Turma de Direito Privado.
TJPA – Apelação Cível – nº 0801774-38.2023.8.14.0009 – decisão monocrática.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIMAR PEREIRA ALVES
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Santana do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais, proposta contra
BANCO BRADESCO S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Conforme decidido nos autos 0801956-95.2023.8.14.0050, a causa de pedir remota discutida neste feito é a mesma descrita nos autos anteriormente citados - alterando apenas a tarifa cobrada em tese ilegalmente - pois diz respeito ao mesmo contrato bancário (mesma conta e agência). Como dito nos autos 0801956-95.2023.8.14.0050 “Não há qualquer diferença entre as 8 ações propostas, de modo que, focado no princípio da cooperação (CPC, art. 6º), na boa-fé (CPC, art 5º), bem como a fim de evitar decisões conflitantes, na medida em que o contrato bancário que dá fundamento a todas as tarifas é o mesmo” Logo, com fundamento no art. 330, inciso II, do CPC, o INDEFERIMENTO da petição inicial em razão da ausência de interesse processual é medida de rigor, pois, como dito, a legalidade ou não da referida rubrica será objeto de análise nos autos 0801956-95.2023.8.14.0050.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação esclarecendo que propôs ação em razão da cobrança de taxa de “mora crédito pessoal” sua conta bancária, destinada ao recebimento de seu benefício. Esclarece que não foi informada acerca da cobrança e que essas vem ocorrendo desde 2015.

Afirma que a alegação de conexão por fracionamento de ações não deve prosperar, visto se tratar de contratos diversos, celebrados em contextos diferentes. Aduz que são relações jurídicas distintas, pois apesar dos descontos ocorrerem na mesma conta, as tarifas/encargos debitados são diferentes.

Afirma que a reunião de autos distintos pode acarretar tumulto processual e se julgados separadamente não há risco de decisões conflitantes. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões a apelação. (ID25610548)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não evidenciada a necessidade de múltiplo fracionamento de uma mesma demanda.

No recurso, a apelante defende a tese de ausência de abuso no direito de ação e afirma que o ordenamento jurídico veda a propositura de ações com o mesmo pedido e causa de pedir e não as mesmas partes.

Adianto que as razões recursais comportam acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem, ao receber a inicial e, considerando que parte autora havia ajuizado com várias ações em face do mesmo réu, determinou que ela se manifestasse quanto à possibilidade de conexão entre os feitos.

Intimada, a ora apelante apresentou sua manifestação aduzindo estar atuando de boa-fé, valendo-se do direito constitucional de petição na busca da reparação dos seus direitos violados e, além disso, defendeu a inexistência de conexão entre as ações.

Após, o juízo de origem prolatou a sentença objeto do presente recurso. A fundamentação tomou por base a possibilidade de os pedidos formulados em cada um dos feitos serem reunidos numa única demanda, entendendo pela desnecessidade de acionamento do Judiciário de forma pulverizada com propósito diverso da pacificação social, classificando essa conduta como abuso do direito de ação.

Sobre o tema, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.817.845/MS, afirmou que
“o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se,
contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas
".

No caso concreto não vislumbro o abuso no direito de ação constado pelo juízo singular. Isto porque, das diversas demandas propostas pela apelante e ainda que sejam em face do mesmo réu, observa-se que cada uma questiona um contrato de empréstimo ou tarifas bancárias diversos e que o respectivo negócio jurídico se encontra indicado no histórico de consignados emitidos pelo INSS ou em extratos bancários que instruíram a inicial de todos os processos. Ou seja, inexistem elementos seguros de prova que possam respaldar a fundamentação de conduta contrária à boa-fé processual por parte da recorrente.

Em situação análoga, esta Corte Estadual já se posicionou pela não configuração da advocacia predatória:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC, NA FORMA DO §3º DO MESMO DISPOSITIVO. INCORRETA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR SOBRE SEU REAL INTERESSE DE AGIR, ANTES DE VER EXTINTO SEU PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA DEMANDA PREDATÓRIA ATRIBUÍDA AO SEU PATRONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801765-76.2023.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/11/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801774-38.2023.8.14.0009 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – decisão monocrática – Julgado em 24/10/2023)

Ademais, diferentemente do afirmado na sentença, é possível sim a reunião dos feitos questionando operações bancárias realizadas supostamente mediante fraude, conexão reconhecida pacificamente, inclusive, pela Seção de Direito Privado deste E. Tribunal.

Com essas considerações e diante da falta de caracterização utilização desvirtuada do direito de ação, de rigor a anulação sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/04/2025